Tribunal: TJSP
Processo: 0011825-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Ação ajuizada pela autora que determinou a substituição dos índices por sinistralidade por aqueles estabelecidos pela ANS – Pretensão de execução dos valores pagos a maior – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelas rés e extinguiu a execução diante da satisfação do crédito – Apelo das autoras – Cálculo apresentado pelas

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Ação ajuizada pela autora que determinou a substituição dos índices por sinistralidade por aqueles estabelecidos pela ANS – Pretensão de execução dos valores pagos a maior – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelas rés e extinguiu a execução diante da satisfação do crédito – Apelo das autoras – Cálculo apresentado pelas autoras que aplicou reajuste à mensalidade em período posterior ao devido – Excesso de execução configurado – Explicitação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nega-se provimento ao recurso.